Tribunal: TJMT
Processo: 1002737-32.2021.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002737-32.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALDA ROSA DE PINHO - CPF: 395.602.011-15 (APELADO), LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.151-68 (ADVOGADO), ALDA ROSA DE PINHO 39560201115 - CNPJ: 12.722.274/0001-73 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INADMISSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF - AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITOS EX TUNC – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO RECONHECIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos da tese fixada pelo STF no
RE n. 643.247/SP, “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

2. “A rigor, deve ser observado o efeito
ex tunc
, em consonância com o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, e na ADI 2908/SE sem qualquer limitação temporal.”(N.U 1005210-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022).

3. Em se tratando de pessoa jurídica, diferentemente das pessoas naturais, não há dano
in re ipsa
, ou seja, dano presumido. Para que ocorra a reparação civil por dano moral é imprescindível a demonstração do prejuízo ensejador do abalo à reputação, da fama e do bom nome da empresa, o que não ocorreu na hipótese concreta.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALDA ROSA DE PINHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, M.M. Carlos Augusto Ferrari, nos autos da Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por

ALDA ROSA DE PINHO,
que julgou procedente o pleito inicial para declarar a nulidade do lançamento e consequente débito fiscal referente à Certidão de Dívida Ativa nº 2017261941 e condenou o apelante a indenizar a apelada em R$2.000,00 (dois mil reais).

Como causa de pedir recursal, sustenta que “
considerando que Órgão Especial do TJMT adotou efeitos
ex nunc
por meio de acórdão publicado em 19/10/2021, tem-se que a sentença deverá ser REFORMADA,
já que
plenamente hígida a cobrança dos fatos geradores de TACIN referentes a período anterior ao trânsito em julgado da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000.
”

Defende que “
imperioso o reconhecimento da regularidade dos débitos cobrados a título de TACIN por meio da CDA nº 2017261941, por conseguinte, da impossibilidade de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

Sem contrarrazões, conforme certificado no id. 144343760.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial – id. 144668698.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, M.M. Carlos Augusto Ferrari, nos autos da Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ALDA ROSA DE PINHO
, que julgou procedente o pleito inicial para declarar a nulidade do lançamento e consequente débito fiscal referente à Certidão de Dívida Ativa nº 2017261941 e condenou o apelante a indenizar a apelada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ALDA ROSA DE PINHO
objetivando a suspensão da exigibilidade do débito de infração por não pagamento de Taxa de Segurança Contra Incêndio- TACIN, descritos no Aviso de Cobrança II sob nº 1811041 de 03/07/2017, bem como determinar a imediata exclusão do nome da Autora do cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou procedente a pretensão incial, ao seguinte fundamento:

“Sendo assim e uma vez que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, nas ações diretas de inconstitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (art. 102, § 2º, CF), a pretensão é procedente.

Reconhecida a inconstitucionalidade da TACIN e tendo em vista que a Certidão de Dívida Ativa se cinge em torno da falta de recolhimento da taxa, deve ser considerada nula.

Considerando, ainda, que trata-se de Microempreendedor Individual – MEI, e que o fato gerador é de março de 2013, aplica-se o disposto no art. 12, inciso IV (acrescentado pelo Dec. 738/11), do Decreto n° 2.063, de 31 de julho de 2009.

Art. 12. São isentos da TACIN, além dos casos previstos no artigo 6o: (cf. art. 100-A da Lei n° 4.547/82, acrescentado pela Lei n° 9.067/2008): (...)

IV – os estabelecimentos enquadrados como Microempreendedor Individual – MEI, observado o disposto no § 2° deste artigo; (...)

Assim, fica evidente nos autos a prática de ato ilícito por parte do Estado, que vinculou ao nome da requerida débito que não lhe era devido, lançando-o indevidamente em dívida ativa.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Por conseguinte, configurado o nexo de causalidade sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir ato danoso, quando este tinha a obrigação legal de fazê-lo, surge a obrigação de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a simples inscrição indevida em dívida ativa enseja o reconhecimento de dano moral:

ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, 2º Turma, AgRg no ARESsp 460591, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.3.2014).

Destarte, na análise do quantum da indenização por danos morais, utiliza-se o método bifásico. Considerando, portanto, o grau da lesividade da conduta ofensiva e as circunstâncias do caso concreto, de acordo com o conjunto probatório dos autos, a fim de amenizar os transtornos sofridos pela autora, de forma proporcional e razoável, a indenização deve ser arbitrada em equânimes R$2.000,00 (dois mil reais).”

Com
essas considerações, passo à análise do recurso de apelação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao apelante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à constitucionalidade ou não da taxa de segurança contra incêndio (TACIN).

Sem maiores delongas, a questão resta pacificada, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança no julgamento do RE n. 643.247/SP, cuja tese firmada estabelece que “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
”. Colhe-se a seguinte ementa do julgado:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.

(RE 643247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017)

É certo que em sede de embargos de declaração, julgado em 12/06/2019, o STF decidiu “
modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Min. Marco Aurélio, publicado no DJE em 28.06.2019).

Todavia, em decisão posterior, em 11/10/2019, a Excelsa Corte declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado de Sergipe, ocasião em que não prevaleceu a tese de modulação dos efeitos proposta pelo Ministro Dias Toffoli,
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

(STF, ADI 2908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

Com efeito, no julgamento da ADI n. 2908/SE pelo STF não houve a modulação dos efeitos, uma vez que “
a regra referente à decisão proferida em sede de
controle

concentrado
é de que possua efeitos
ex

tunc
, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento
” (STF, ADI 2639 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 03-04-2012 PUBLIC 09-04-2012).

Nesse sentido, é o entendimento estabelecido por este Tribunal de Justiça em casos idênticos, se não vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N.º 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Órgão Especial desta Corte de Justiça, em 14/10/2021, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 1003057-65.2019.811.0000, declarou inconstitucional o artigo 100 da Lei Estadual n.° 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN –, com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado. Entretanto, referido acórdão não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento dos embargos de declaração opostos, que versam justamente quanto à modulação dos efeitos.

2. Ausente posicionamento definitivo acerca da modulação dos efeitos, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI n.° 2908 que, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, sem qualquer limitação temporal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012064-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 10/01/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – TACIN - ILEGALIDADE NA COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – RECONHECIMENTO AO DIREITO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

(N.U 1000262-85.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF E POR ESTA CORTE – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO - EFEITO EX TUNC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com julgamento realizado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

2. Em igual sentido, manifestou-se o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgando procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

3. A rigor, deve ser observado o efeito ex tunc, em consonância com o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, e na ADI 2908/SE sem qualquer limitação temporal.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1005210-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)

L
ogo, em que pese aquele decidido na ADI 1003057-65.2019.811.0000, não há que falar em observância do efeito
ex nunc
ou aguardar o pronunciamento final na referida ação, não merecendo reparo a sentença.

No tocante aos danos morais fixados, necessária a retificação do disposto em sentença do juízo de piso.

Como cediço, para que haja a reparação dos danos morais devem ser preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil, quais sejam: a ação, o dano e nexo de causalidade entre eles. Apenas com a junção desses três elementos surge a obrigação de indenizar.

Contudo, em situações que envolvem pessoa física, é possível a constatação implícita do dano, o que não tem a mesma aplicabilidade para a pessoa jurídica. Nesses casos, não há dano moral “
in re ipsa
”, ou seja, dano moral presumido, que decorre naturalmente do próprio fato e não exige comprovação.

Já o cabimento da reparação por danos morais à pessoa jurídica visa proteger a honra objetiva de tal pessoa, sendo os danos causados em violação ao bom nome, a fama, a reputação. Tais elementos integram o “patrimônio moral” da pessoa jurídica e, diferentemente das pessoas naturais, têm repercussão no patrimônio propriamente dito, embora de difícil avaliação na maioria das circunstâncias.

Dessa forma, a mera instauração do procedimento administrativo e as decorrentes inscrições nas Certidões de Dívidas Ativa, objeto da ação anulatória, por si só, não é causa que dê ensejo do dano moral que a apelante pretende ver indenizável, entregando à empresa o ônus de demonstrar o prejuízo ensejador do abalo à sua reputação, fama ou bom nome.

Assim, diferentemente do entendeu o ilustre magistrado prolator da sentença de primeiro grau, não vislumbro, na hipótese em julgamento, a demonstração de qualquer dano sofrido pela empresa recorrente que tenha o condão de macular sua imagem.

Nesse sentido este TJMT já se pronunciou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS (CDA N. 2018879621) – ICMS (ESTIMATIVA SIMPLIFICADA) E ICMS (SIMPLES NACIONAL) - CDA N. 2017472078 – PRELIMINAR DE NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – COMUNICAÇÃO EFETIVADA VIA DIÁRIO OFICIAL – LEGALIDADE – PRELIMINAR AFASTADA – ICMS (SIMPLES NACIONAL) - CDA 20174720780 – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO MANTIDA NESSE PONTO - DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – PEDIDO INEPTO, EIS QUE DESACOMPANHADO DE PROVA DOCUMENTAL NESSE SENTIDO - DESPESAS ADVINDAS COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO NÃO COMPROVADAS – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não há falar-se em nulidade da notificação/intimação primitiva, ou seja, efetivada no procedimento administrativo, quando foi realizada na modalidade editalícia, via Diário Oficial, por ter sido frustrada a notificação pessoal ou pelo correio com Aviso de Recebimento, não restando ao Fisco alternativa senão a editalícia.

2 – Reconhecida a nulidade da CDA n. 2018879621 no que se refere à cobrança da TACIN, em sua integralidade, não procede a alegação recursal de que não restou nulificada a multa aplicada em razão da falta de seu recolhimento.

3 – Mantém-se a decisão que não analisou o mérito do pedido concernente à cobrança do ICMS (Simples Nacional - Falta de Recolhimento de Tributos Na RFB) por ausência de fundamentação quanto à sua pertinência, a qual só veio a ocorrer em sede de impugnação à contestação, o que é incabível.

4 – Em se tratando de pessoa jurídica, diferentemente das pessoas naturais, não há dano in re ipsa, ou seja, dano presumido. Para que ocorra a reparação civil por dano moral é imprescindível a demonstração do prejuízo ensejador do abalo à reputação, da fama e do bom nome da empresa, o que não ocorreu na hipótese concreta.

5 – Apresenta-se inepto o pedido de restituição de honorários advocatícios contratuais e de despesas despendidas com o processo quando desacompanhado de qualquer resquício de prova nesse sentido.

6 – Verbas sucumbenciais adequadamente fixadas, pelo que se mantém inalteradas.

7 - Sentença mantida em todos os termos. Recurso a que se nega provimento.

(N.U 1010445-10.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

An
te o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para afastar a ocorrência de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023